Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704933-97.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA S A RECORRIDO: IZABELLA MENEZES GOMES DE OLIVEIRA, DAVI GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Diga a recorrente acerca da petição juntada (ID 15829595). Brasília/DF, 9 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito